Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E PAGAMENTO DE ENCARGOS. INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL E DO DETRAN/DF NA DEMANDA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA CAUSA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO.
1. O art. 2o, da Lei no 12.153/09, estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa não ultrapasse sessenta (60) salários mínimos.
2. Declarado competente o Juízo suscitante, do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.